Tribunal: TJDFT
Processo: 0715811-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715811-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS AGRAVADO: DANIELA DIAS BRAGA JABRANE, ISVA MAIA DIAS BRAGA, FABIO DIAS BRAGA, FERNANDO DIAS BRAGA, DENISE DIAS BRAGA, GERSON PEDRO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga [ID 191062521 (EMD) e 179967116], que, nos autos do cumprimento provisório de sentença requerido por DANIELA DIAS BRAGA JABRANE E OUTROS, dentre outros pontos lá resolvidos, rejeitou a impugnação oposta pela agravante, por não identificar excesso nos cálculos apresentados pela parte credor, ora agravada. A agravante recorre de tal decisão, asseverando que o depósito realizado abarca a integralidade do crédito judicialmente constituído, sendo, portanto, absolutamente indevido o cômputo dos honorários advocatícios sucumbenciais e da multa, previstos no §1o do art. 523 do Código de Processo Civil (CPC). Alega que há entendimento jurisprudencial sedimentado no âmbito deste Tribunal de Justiça, segundo o qual “(...) havendo depósito do crédito buscado, sem condicionamento ao seu levantamento, indevido computo das penalidades previstas na legislação processual, (...)”. Aduz que “[o] mero desacolhimento da impugnação não gera o computo das penalidades indicados no art. 523, §1o do CPC, especialmente quando havido deposito tempestivo e suficiente da verba discutida.”, e pugna que “(...) caso mantido o entendimento do Magistrado a quo, é devido reconhecer que eventual incidência de multa e honorários deverá recair somente na diferença entre o valor depositado e valor pretendido pelos agravados.” Aprofunda sua argumentação em torno da tese sustentada, requestando a reforma da decisão agravada, para excluir dos cálculos os valores correspondentes às penalidades previstas no § 1o do art. 523 do CPC, eis que realizou tempestivamente o depósito integral da condenação judicialmente imposta, sem condicionamento ou oposição ao levantamento de valores pelos agravados. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo, diante da possibilidade de efetiva penhora em seu desfavor. No mérito, pede que “(...) seja dado provimento ao recurso, reformando a decisão agravada a fim de reconhecer o cumprimento integral e absoluto da condenação pela seguradora, bem como indevido computo de penalidades dispostas no § 1o do artigo 523 do CPC, visto que realizado deposito judicial espontaneamente pela agravante; subsidiariamente, caso não seja o entendimento de Vossas Excelências, requer a determinação de envio dos autos a Contadoria Judicial para apuração de saldo remanescente, bem como índice e fator multiplicador aplicável até a data do pagamento realizado;” É o relatório do necessário. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, com o preparo devidamente recolhido (IDs 58189868 e 58189872), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No particular, não vislumbro preenchidos nesta pretensão reformatória os requisitos legais autorizadores da tutela de urgência buscada pela parte agravante. Sopesando detidamente os elementos de convicção que instruem estes autos, não verifico a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capaz de lastrear a concessão da medida de urgência vindicada. A decisão recorrida, na parte final, deu impulso apenas para a parte agravada: “(a) Apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do saldo remanescente decorrente exclusivamente da alteração da verba sucumbencial em sede recursal; b) Instruir o feito com demonstrativo do crédito decorrente da multa e os honorários da fase executiva devidos nos termos do art. 523, § 1o do CPC aplicados sobre os valores originalmente pleiteados ao id. 156166865.” Após isso, facultou aos executados, incluso a recorrente, a apresentação de impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, oportunidade na qual a parte recorrente poderá se insurgir contra o que entender excessivo ou descabido nos cálculos demonstrados pela parte adversa. Não bastasse isso, o Juízo a quo ainda consignou que o procedimento em curso na origem é de caráter provisório, cabendo aos interessados, caso queiram, promover a fase executiva adequada para soerguimento e/ou compensação de valores. Nesse cenário, momentosamente, o cumprimento provisório de sentença segue seu fluxo normal, dentro dos parâmetros do devido processo legal, não havendo qualquer indicativo de iminente constrição patrimonial deferida em desfavor da agravante na decisão que compõe o objeto desta pretensão reformatória. De igual modo, em sede de cognição rasa e perfunctória própria da atual fase deste processo, também não considero demonstrada, de plano, a probabilidade de provimento do recurso à baila. O Juízo de origem foi bastante minucioso ao homologar o valor do débito em discussão em R$ 71.092,46 (R$ 19.042,89 + 52.049,57), nos termos do pedido de ID 156166865. Quanto à incidência da multa e dos honorários da fase executiva devidos nos termos do art. 523, § 1o, do CPC reservo melhor enfrentamento desta questão para a ocasião do julgamento do mérito recursal, após a instauração do contraditório e da ampla defesa, nesta Instância recursal. Esta conduta tem por premissa assegurar às partes litigantes uma participação isonômica, dialética e influente na construção do provimento jurisdicional, bem como visa obter mais elementos de informação e de convicção para dirimir a presente controvérsia com o maior grau de verossimilhança possível de alcançar. Tal análise também demanda uma mais profunda e apurada cognição dos atos processuais que constituem os autos de origem a fim de se aferir se houve mesmo o pagamento voluntário e integral do débito, e, em consequência, se há ou não incidência dos acréscimos previstos no § 1o do art. 523 do CPC no caso à baila. Com efeito, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração de mérito acerca deste recurso, verifico, neste caso específico, que não estão conjugados, em grau suficiente, os requisitos autorizadores do deferimento da tutela de urgência almejada pela agravante. Diante de todo o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO postulado pela parte agravante. Comunique-se ao Juízo da causa para que prossiga com o curso do feito na origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 25 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator